Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA E CIRURGIA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial. A pretensão deduzida foi no sentido de determinar que o réu providencie para o autor, no prazo de 10 (dez) dias, a consulta em cardiologia – risco cirúrgico e os procedimentos cirúrgicos: CE – CISTOMIA e CE-RESSECAÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 51722642). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 52205080).

3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 71 anos de idade e possui diagnóstico de hiperplasia da próstata, conforme documentos médicos acostados aos autos. Esclareceu que a solicitação médica para a consulta foi inserida no sistema de regulação SISREGIII, em 10/02/2023, sob a classificação de risco amarelo – urgência e os procedimentos cirúrgicos, em 31/03/2023, também sob a classificação de risco amarelo – urgência. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Alegou que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte requerente, visto que, no momento, estão sendo atendidos pacientes com solicitações da mesma prioridade inseridas no mês de julho de 2019. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o serviço médico de que precisa.

4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

6. No caso em exame, a solicitação médica para realização dos procedimentos cirúrgicos de CE – CISTOMIA e CE - RESSECAÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA foram inseridas no Sistema de Regulação no dia 31/03/2023 (ID 51722628 - Pág. 3), com classificação de risco amarelo – urgência, mesma classificação para o pedido de consulta em cardiologia – risco cirúrgico inserido SISREG III em 10/02/2023 (ID 51722628 - Pág. 4). Entretanto, o relatório médico de ID 51722628 - Págs. 1-2 atestou tratar-se de procedimentos eletivos, não urgentes.

7. No Ofício no 825/2023 de ID 51722629 - Pág. 5, datado de 16/05/2023, constou informação que para os procedimentos cirúrgicos há 4048 solicitações pendentes, sendo 681 delas com classificação de risco vermelho (prioridade 0); 2347 com classificação amarelo (prioridade 1); 675 com classificação verde (prioridade 2); e 345 com classificação azul (prioridade 3). Constou, ainda, que para mesma classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em julho de 2019. No que tange à consulta constou informação que há 849 solicitações para a especialidade e o agendamento para a solicitação mais antiga inserida para mesma classificação de risco do autor data de 19/10/2022 (ID 51722629 - Pág. 7).

8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Entretanto, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.

9. No presente caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. No entanto, é imprescindível a delimitação de um prazo para cumprimento da obrigação, porquanto os períodos considerados razoáveis para a realização da consulta e das cirurgias, nos termos do Enunciado do CNJ, encontram-se expirados. Necessário compelir o Poder Público a fornecer ao recorrente o serviço médico de que necessita, uma vez que se trata de um idoso, com comorbidades (ID 51722628 - Pág. 4) e que aguarda há, aproximadamente, sete meses o tratamento médico para sua enfermidade.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta em cardiologia – risco cirúrgico, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, e os procedimentos cirúrgicos (CE – CISTOMIA e CE - RESSECAÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA), no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.